Tribunal: TJDFT
Processo: 0714818-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714818-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ISABELLE FIGUEIREDO CASTRO MACEDO TOSTES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 124 RESIDENCIAL PARK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabelle Figueiredo Castro Macedo Tostes, assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu os pedidos de produção de prova pericial grafotécnica, de depoimento pessoal da parte autora e de oitiva de testemunhas, nos autos da ação no 0708442-42.2024.8.07.0020, ajuizada pela Associação de Moradores contra a ora agravante, objetivando a cobrança de contribuições associativas. O d. Juízo a quo fundamentou sua decisão com base no art. 370 do Código de Processo Civil, sufragando o entendimento segundo o qual os autos já se encontravam suficientemente instruídos com elementos documentais aptos à formação do convencimento judicial, destacando a presença de registros de uso dos serviços comuns por parte da requerida, bem como o pagamento de valores para ativação de controle remoto de acesso, o que indicaria a existência de relação fática com a associação autora. Considerou, ainda, que o boletim de ocorrência apresentado não constitui, por si só, prova idônea a justificar a instauração de perícia, diante da ausência de elementos técnicos e objetivos capazes de comprovar a alegada falsificação. Da mesma forma, concluiu que a controvérsia, de natureza eminentemente documental e jurídica, não demandaria a produção de prova oral, especialmente na ausência de rol de testemunhas e de delimitação concreta das questões a serem esclarecidas. A agravante sustenta, em suas razões (ID 70873299), que houve cerceamento de defesa, na medida em que a prova grafotécnica seria imprescindível para demonstrar a falsidade da assinatura constante da ata de constituição da associação e, consequentemente, a inexistência de vínculo jurídico entre as partes. Alega que o indeferimento da perícia compromete a apuração da verdade dos fatos e que o depoimento pessoal da parte autora poderia esclarecer contradições relevantes no processo. Requer, com fundamento no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento do agravo e a consequente concessão de efeito suspensivo, por entender configurada a urgência decorrente da inutilidade da futura apreciação da matéria em sede de apelação. Em decisão monocrática (ID 7090264) foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. Ocorre, entretanto, que sobreveio sentença nos autos de origem (ID 238335224), extinguindo o processo com lastro no art. 487, I, do CPC conforme consta expressamente nos autos do processo principal. Neste passo, esgotou-se a pretensão e, por conseguinte, exauriu-se a utilidade do presente recurso. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha interesse recursal. O interesse em recorrer, enquanto condição de admissibilidade, depende da conjugação dos requisitos de necessidade, utilidade e adequação, sendo certo que o recurso deve ser apto a gerar resultado prático favorável à parte recorrente. No caso concreto, a extinção do processo com o julgamento do mérito torna inútil a insurgência contra decisão interlocutória. Ademais, não se desconhece que, uma vez extinta a ação, eventuais discussões relativas a produção de provas devem ser veiculadas por outras vias, se for o caso, não sendo cabível a análise, por este relator, de recurso que perdeu sua finalidade por fato superveniente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, ante a ausência de interesse recursal, em virtude da perda superveniente de objeto, diante da extinção do processo principal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator